Tribunal: STF
Processo: ARE 1389682
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RATEIO DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS PELO BANCO CENTRAL À FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.112, DE 1990. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ATUAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE. REEXAME DE FATO E PROVAS E DO ESTATUTO DA CENTRUS. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “EMENTA: SERVIDORES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. RESTITUIÇÃO, AO BANCO CENTRAL, DO QUE FORA REPASSADO À CENTRUS, COMO PATROCINADOR. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO, LIMINAR E DEFINITIVAMENTE. APELAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Não há inconstitucionalidade no art. 14, § 3°, III, da Lei 9.650/1998. 



    2. Em razão do longo tempo decorrido sem que tenha sido deferida antecipação de tutela, é provável que não haja mais possibilidade de reversão ao ‘status quo’. 



    3. Ausência de ‘fumus boni 'uris’. 



    4. Negado provimento à apelação.” (e-doc. 34; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário (e-doc. 38), interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os agravantes alegam que o art. 14, § 3º, inc. III, da Lei nº 9.650, de 1998, promove invasão no patrimônio particular da Fundação Banco Central de Previdência Privada (Centrus), entidade de previdência complementar fechada dos servidores do Banco Central, ao prever o rateio de contribuições vertidas pelo Bacen — na qualidade de patrocinador — para custeio de aposentadorias e pensões concedidas com fundamento na Lei nº 8.112, de 1990. Assevera que o patrimônio da Centrus foi constituído desde 1980, ano de sua criação, não se podendo repetir valores anteriormente aportados que, hoje, constituem reserva para concessão de aposentadoria somente a seus efetivos participantes. Aduz ofensa ao ato jurídico perfeito, constante do art. 5º, inc. XXXVI, e à própria previsão do regime previdenciário complementar, inscrito no art. 202 da Constituição da República.



    3. O Bacen apresentou contrarrazões (e-doc. 52).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A Lei nº 9.650, de 1998, visou regulamentar a alteração para o regime estatutário dos servidores do Banco Central, em vista da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 449-2/DF, que declarou a inconstitucionalidade do art. 251 da Lei nº 8.112, de 1990.



    5. No caso, a pretensão volta-se contra o texto do art. 14, § 3º, inc. III, da Lei nº 9.650, de 1998. A fim de elucidar a questão, transcrevo o teor integral do aludido § 3º:



    “Art. 14. São mantidas as cotas patronais relativas a complementações previdenciárias devidas aos empregados do Banco Central do Brasil que se aposentaram sob o Regime Geral de Previdência Social até 31 de dezembro de 1990, bem como todas as responsabilidades do Banco Central do Brasil em relação a esses empregados, inerentes à condição de patrocinador da Fundação Banco Central de Previdência Privada - CENTRUS.



    (...)



    § 3o A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Previdência Privada - CENTRUS, correspondente às "reservas de benefícios a conceder" relativas aos participantes incluídos no Regime Jurídico Único, no volume global das reservas, será dividida na razão do custeio de sua formação até 6 de setembro de 1996, por parte do patrocinador e de cada participante, observado o seguinte:



    I - da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições do patrocinador serão deduzidos e devolvidos ao Banco Central do Brasil, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta Lei, os valores relativos às contribuições realizadas desde 1o de janeiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;



    II - da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes, nominalmente identificada, serão deduzidos e devolvidos aos respectivos titulares, por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 desta Lei, os valores relativos às contribuições individuais realizadas desde 1o de janeiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;



    III - a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente das contribuições do patrocinador será administrada pela Fundação Banco Central de Previdência Privada - CENTRUS, para custeio de aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei no 8.112, de 1990, na forma em que vier a dispor o regulamento;



    IV - a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes será liberada aos respectivos titulares a partir da edição do regulamento a que se refere o art. 21 desta Lei, em até doze parcelas mensais consecutivas, de acordo com as disponibilidades financeiras da instituição, ou, a critério dos servidores, mantida, total ou parcialmente, sob a administração da CENTRUS, com a finalidade de obtenção de benefícios no sistema de contribuição definida, a serem estabelecidos por essa entidade de previdência privada, com base exclusivamente em contribuições dos participantes.” (grifos acrescidos).



    6. Como se vê, a referida lei busca atribuir não apenas aos patrocinadores, mas aos próprios empregados (outrora celetistas), uma parte dos valores vertidos à Centrus para que esse importe seja destinado ao custeio de aposentadorias e pensões concedidas sob o regime estatutário, o que garantiria, ao menos em princípio, o equilíbrio financeiro entre aquelas contribuições vertidas à Centrus e os benefícios a serem concedidos aos funcionários (agora, sob vínculo estatutário). 



    7. Essa atribuição se extrai, inclusive, do art. 1º do Decreto nº 2.842, de 1998, que regulamentou o art. 14, § 3º, inc. III, da Lei nº 9.650, do mesmo ano. Confira-se:



    “Art. 1º A Fundação Banco Central de Previdência Privada - CENTRUS administrará as parcelas remanescentes da fração patrimonial decorrente das contribuições do Banco Central do Brasil, na qualidade de patrocinador, destinada ao custeio das aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na forma deste Decreto.



    Parágrafo único. Até o último dia útil de cada mês, a CENTRUS transferirá ao Banco Central do Brasil os recursos necessários ao custeio das aposentadorias e pensões referidas no caput deste artigo.”



    8. Para eventualmente decidir de modo diverso do acórdão recorrido, necessário seria avaliar as bases da normatização infraconstitucional, o que se mostra inviável na via extraordinária. 



    9. Em casos fronteiriços, ressalto a jurisprudência desta Corte Maior:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.289.057-AgR/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux , j. 11/11/2020, p. 16/12/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado no máximo legal em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.281.027-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 06/11/2020; grifos acrescidos).



    10. Ademais, para descaracterizar a apreensão feita pelo acórdão recorrido sobre a atuação da Centrus como entidade de previdência fechada não enquadrada em um regime puramente privado, necessário seria reavaliar seus estatutos e seu histórico institucional, o que encontra obstáculo, desta vez, nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Não havendo condenação à verba honorária de sucumbência pelas instâncias ordinárias, deixo de aplicar a majoração do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator